Tribunal: TJDFT
Processo: 0740269-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDO. PREPARO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais e preparo recursal deve ser feita até 48 horas após a interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art. 71, inciso I, e artigo 74).
2. No caso, o recurso interposto pelo autor apresentou requerimento de gratuidade de justiça. Por entender que os elementos juntados aos autos não comprovaram a hipossuficiência econômica do recorrente, o pedido foi indeferido e este foi intimado a promover o recolhimento do preparo recursal e custas processuais no prazo de 48 horas, sob pena de deserção (Id 21744875).
3. O recorrente deixou transcorrer o prazo da intimação sem qualquer manifestação (Id 22030248).
4. Assim, não comprovado o recolhimento de preparo no prazo assinalado, resta evidente a deserção.
5. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.